Tribunal: TJSP
Processo: 2023275-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE CRÉDITO – Crédito cedido pela instituição bancária exequente a Gaia Cred III Companhia Securitizadora de Créditos Finnaceiros S.A., a qual não se enquadra como instituição financeira - Precedente desta Câmara – Companhia Securitizadora que não pode receber o crédito nas mesmas característica anteriores, já que não faz parte do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE CRÉDITO – Crédito cedido pela instituição bancária exequente a Gaia Cred III Companhia Securitizadora de Créditos Finnaceiros S.A., a qual não se enquadra como instituição financeira - Precedente desta Câmara – Companhia Securitizadora que não pode receber o crédito nas mesmas característica anteriores, já que não faz parte do Sistema Financeiro Nacional – Súmula 596 do STF – Companhia que está sujeita às disposições do Decreto 22.626/1933 e apenas na forma por ele estabelecida poderão incidir juros, não sendo permitida sua cessão integral quanto aos acessórios contratuais pactuados - Correção monetária deverá ser calculada pela Tabela Prática do TJSP – Decisão reformada – Recurso provido.